Tribunal: TJES
Processo: 0001363-32.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001363-32.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE MAURICIO CAPRINI e outros (3)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001363-32.2015.8.08.0023

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JOSÉ MAURÍCIO CAPRINI E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DE RÉU NO CURSO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por improbidade administrativa e indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros de réu falecido no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento do pedido de habilitação dos herdeiros do réu falecido configura error in procedendo; e (ii) definir se a sentença deve ser anulada para possibilitar o regular processamento do feito com a inclusão dos sucessores no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento de uma das partes no curso do processo impõe a suspensão da demanda para possibilitar a sucessão processual, conforme determinam os arts. 110 e 313 do Código de Processo Civil.

4. O art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) prevê que os herdeiros do réu falecido podem ser responsabilizados pelo ressarcimento ao erário, até o limite da herança, tornando-se necessária sua habilitação nos autos.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os sucessores de réu em ação de improbidade administrativa baseada nos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/1992 possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento de multa civil (AgInt no REsp n. 1.698.404/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024).

6. O indeferimento da habilitação dos herdeiros do réu falecido e a prolação de sentença sem a devida regularização do polo passivo configuram error in procedendo, ensejando a nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito do réu.

7. A anulação da sentença é medida necessária, uma vez que não se pode suprir a nulidade nesta instância recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, evitando-se violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O falecimento de parte no curso do processo impõe a suspensão da demanda para que seja promovida a habilitação de seus herdeiros ou sucessores, nos termos dos arts. 110 e 313 do CPC.

2. Nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/1992, os herdeiros do réu falecido possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento ao erário e pagamento de multa civil.

3. O indeferimento do pedido de habilitação dos herdeiros de réu falecido configura error in procedendo, tornando nulos os atos processuais posteriores ao óbito e exigindo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313 e 1.013, § 3º; Lei nº 8.429/1992, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.698.404/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024; STJ, EREsp n. 270.191/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em 04/08/2004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 9953866) proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de
JOSÉ MAURÍCIO E OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos formulados em face dos requeridos, indeferimento o pedido de habilitação dos herdeiros de
PAULO ROBERTO ANHOLETI
, falecido no curso da ação.

Em suas razões recursais (ID 9953872), o Apelante aduz, em síntese, que i) restou comprovado o dolo dos requeridos em causar dano ao erário e ii) houve error in procedendo diante da não habilitação dos herdeiros de
PAULO ROBERTO ANHOLETI
, falecido no curso da ação.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ MAURÍCIO CAPRINI
no ID 9953881 e por
ADALTO APARECIDO MARCONSINI
no 9954337, ambas pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 11393110, opina pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com o consequente de retorno dos autos à origem, a fim de que seja instaurada a habilitação dos sucessores de
PAULO ROBERTO ANHOLETI.

Pois bem.

Como se denota, a controvérsia recursal, em um primeiro momento, cinge-se em averiguar se agiu com acerto a julgadora singular ao indeferir o pedido de habilitação dos herdeiros de um dos réus, falecido no curso do processo.

Sob enfoque, adiante desde já que verifico ter havido flagrante equívoco no trâmite processual
,
a revelar insuperável
error in procedendo
, que enseja a cassação da sentença vergastada.

Explico.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
propôs a demanda em epígrafe com o fito de obter a condenação dos Requeridos
JOSÉ MAURÍCIO CAPRINI
às sanções civis do art. 12, incisos II da Lei 8.429/92;
ADALTO APARECIDO MARCONSINI, RONALDO LUIZ CYPRIANO e PAULO ROBERTO ANHOLETI
nas sanções civis adstritas do art. 12, inc. I, da Lei 8.429/92.

Durante o trâmite processual, foi informado o falecimento do requerido
PAULO ROBERTO ANHOLETI
, sendo, na sequência, requerido pela parte autora a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros, o que restou indeferido na sentença.

Sobre o tema, a possibilidade de habilitação dos herdeiros, o artigo 8º, da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que “
o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido
”.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
os sucessores do réu nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992 estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil
” (AgInt no REsp n. 1.698.404/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.).

Nesse passo, tratando-se ação de improbidade administrativa fundada na prática das condutas descritas no artigo 9º, da Lei nº
8.429/1992
, os herdeiros do falecido
PAULO ROBERTO ANHOLETI
possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da ação.

Assim, deveria ser possibilitada a habilitação do sucessores/herdeiros, com a suspensão do processo, como preconizam os arts. 110 e 313 do Código de Processo Civil:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Nesse sentido, tem-se a vasta jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1.
O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 110 que, na hipótese de morte de qualquer uma das partes no curso do processo, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, sendo que, em caso de óbito do autor, deverá ser realizada a intimação dos herdeiros para promoverem sua habilitação nos autos, de forma que, somente após tal medida, o feito poderá ser extinto, sem resolução de mérito, caso não atendida a determinação, consoante disposição do artigo 313, § 2º, II do CPC/15
. 2.
Revela-se desarrazoada a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a ausência de intimação pessoal dos herdeiros para providenciarem a sucessão processual.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 5390358-08.2017.8.09.0137, Relator: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL.
ÓBITO DA COAUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROCESSUAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE AO PROCURADOR DA AUTORA FALECIDA. INSUFICIÊNCIA. PODERES DE REPRESENTAÇÃO QUE CESSAM COM O EVENTO MORTE. ART. 682, II DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. ARTIGOS 110 E 313, §§ 1º E 2º DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS OU ESPÓLIO PARA QUE MANIFESTEM INTERESSE E PROMOVAM A RESPECTIVA HABILITAÇÃO NO PRAZO A SER DESIGNADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM.
1.
Com o falecimento de um dos autores da demanda, incumbe ao magistrado determinar a intimação do espólio, de quem for sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que se manifestem sobre interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, nos termos do art. 313, § 2º, inc. II, do CPC/15
. 2.
É necessária a intimação pessoal dos herdeiros, como ato procedimental não substituível pela intimação dos procuradores constituídos pela parte falecida, mesmo porque os poderes outorgados se findam com o evento morte
. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-PR - APL: 00028746320178160026 Campo Largo 0002874-63.2017.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 04/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2021)

Isso posto, faz-se mister a anulação da sentença impugnada e de todos os autos posteriores ao óbito do réu, pois “
o falecimento de qualquer das partes suspende o processo no exato momento em que se deu
” (EREsp n. 270.191/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em 4/8/2004, DJ de 20/9/2004, p. 175.), com o retorno do feito à instância originária, para que seja promovida habilitação dos herdeiros.

Ademais, a adoção de providências para suprir essa nulidade nesta instância revisora não se revela possível, haja vista que não se trata de situação que enseje a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC).

A propósito, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ressarcimento do erário. Falecimento de um dos réus no curso da demanda. Habilitação dos sucessores. Art. 8º da Lei nº 8.429/1992. Indeferimento pelo juízo a quo
. Conteúdo meritório da decisão atacada. Cabimento de apelação para manifestação da insurgência. Conhecimento do recurso.
Error in procedendo quanto ao conteúdo. Anulação do decisum. Ação civil pública proposta, na origem, para apuração de improbidade administrativa e ressarcimento do erário. Embora o ato de improbidade administrativa seja de caráter personalíssimo, é possível o prosseguimento da demanda em face dos sucessores de réu falecido caso se busque, também, o ressarcimento dos cofres públicos. Inteligência do art. 8º da Lei nº 8.429/1992. Juízo a quo que indeferiu de plano o pedido do MP para habilitação dos sucessores no polo passivo ao fundamento de inobservância de requisitos.
Preliminarmente, cumpre-se asseverar o cabimento do manejo de apelação no caso em comento. Enunciado nº 55 da jornada de direito processual civil do conselho da justiça federal. Decisão que, embora denominada de "despacho", possuiu evidente carga decisória definitiva. Indeferimento da habilitação dos herdeiros do falecido réu, que, na prática, correspondeu ao julgamento do mérito da pretensão autoral em relação ao de cujus. Precedente.
Atuação do magistrado que foi de encontro à regra do art. 690 do CPC. Error in procedendo. Anulação do decisum. Impossibilidade aplicação da teoria da causa madura, pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Anulação da decisão para retorno dos autos ao juízo de origem e correta instauração do procedimento especial de habilitação, com citação dos sucessores indicados, na forma do art. 690 do CPC
. Prejudicado exame do mérito recursal. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0021926-07.2015.8.19.0002; Niterói; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto; DORJ 17/09/2021; Pág. 414)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ÓBITO DE UM DOS RÉUS DURANTE A INSTRUÇÃO. Sucessão processual. Suspensão do processo. Inocorrência. Anulação. Com efeito, a consequência lógica da morte de alguma das partes é a perda da capacidade postulatória de sujeito da relação jurídico processual, sendo imprescindível que, para se completar dita relação, seja suspenso o processo para que seja promovida a substituição ou habilitação dos herdeiros e sucessores, o que não foi observado nos presentes autos. A partir do momento em que veio ao processo notícia do óbito do réu Luiz Paulo Fernandez Conde, o feito deveria ter sido suspenso até que fosse regularizada a situação do polo passivo
. Bem verdade que chegando aos autos a informação da morte do réu, a magistrada determinou a vinda da certidão de óbito, do instrumento de mandato e do termo de inventariança, sob pena de desmembramento do feito, tendo o advogado peticionado para anexar o atestado de óbito e, posteriormente, para informar que não mais representaria os interesses do espólio. Infere-se, assim, que até o presente momento a representação processual do espólio não foi regularizada, conforme certidão de fls. 1980. Ressalte-se, ademais, que o próprio representante Ministério Público já havia requerido o desmembramento do feito em relação ao réu Luiz Paulo Fernandez Conde a fim de que se desse cumprimento a regra do artigo 265 do Código de Processo Civil de 1973, com a suspensão do feito e a regularização do polo passivo. Pretendia, com o desmembramento, evitar a redução da marcha do processo, que já tramita há mais de oito anos. O requerimento do represente do Ministério Público, no entanto, não foi analisado, não tendo sido determinada a suspensão do processo, em virtude da morte do réu Luiz Paulo Fernandez Conde, quando isso deveria ter sido feito. Anulação da sentença. Recursos prejudicados. (TJRJ; APL 0396164-68.2008.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; DORJ 17/10/2017; Pág. 198)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pretensão do Ministério Público de anular contrato administrativo firmado entre uma das rés e a CDHU, bem como da cominação das sanções decorrentes da prática de atos de improbidade administrativa a todos os responsáveis pela contratação
. Construção de unidades habitacionais populares. NULIDADE da sentença proferida sob a égide do CPC/73 CONFIGURADA.
Falecimento de um dos corréus no curso do processo. Homologação da desistência da ação. Ausência de suspensão do processo (art. 265, inc. I) Para habilitação do espólio ou dos sucessores (CPC, art. 43 C.C. Art. 1.055 e seguintes). Eventual subsistência do dever de indenizar, que pode atingir os sucessores até o limite da herança. Nulidade que retroage à data do falecimento da parte.
Recursos parcialmente providos, considerado interposto o reexame necessário, para se decretar a nulidade da sentença. (TJSP; APL 0020671-51.2001.8.26.0053; Ac. 10025955; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 28/11/2016; DJESP 09/02/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR A SENTENÇA,
determinando o retorno do feito à instância originária para seu regular processamento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/04/2025 às 18:42:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56336402042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.